Tribunal: STF
Processo: HC 189804
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marco Aurélio Dorigon Santos, em favor de R.G.S., contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do RHC 131.011/RS.
    Colho da decisão impugnada:
    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a uma pena de 16 (dezesseis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pela prática do delito de estupro de vulnerável, tendo sido mantida sua prisão preventiva na sentença condenatória. 
    Irresignada, a defesa impetrou prévio habeas corpus perante o Tribunal a quo; a ordem foi denegada nos termos da ementa ora transcrita (e-STJ fls. 297/298): 
    […]
    Na presente irresignação, a defesa assere que não subsistem os requisitos para a manutenção da constrição cautelar do recorrente. 
    Sustenta, nesse sentido, que a prisão do recorrente constitui desvio de finalidade, uma vez que está servindo como execução antecipada da condenação proferida em primeiro grau, e foi mantida em virtude da gravidade em abstrato do delito, bem como que não há contemporaneidade. 
    Aduz que houve violação ao disposto no art. 387, §1º do Código de Processo Penal, e que o recorrente faz jus à substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. 
    Requer, ao final, o provimento do recurso a fim de revogar a prisão preventiva do recorrente. (eDOC 10)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte,a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Observe-se o teor do acórdão proferido no TJ/RS:
    Não prospera a pretensão de soltura, tampouco a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares outras. 
    Explico. 
    O processo criminal ajuizado contra o paciente, tombado sob o n. 013\2.19.0005226-8, foi sentenciado, restando, o paciente, condenado a uma pena a de dezesseis (16) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 217-A do CP c/c art. 1º da Lei n. 8.072/90 (diversas vezes), na forma do art. 71, caput, do CP. 
    Assim, observada Súmula 52 do STJ, não há falar em excesso de prazo na formação da culpa porquanto a ação penal restou concluída com a publicação da sentença. 
    A prisão cautelar foi mantida pelo julgador a quo, em sua sentença, para acautelamento da ordem pública, em razão da circunstância e gravidade do delito praticado – estupro de vulnerável praticado contra criança com apenas nove (9) anos de idade na data do último intento do paciente, ocorrido em 19.07.2019, observando o julgador que não faria sentido revogar a segregação cautelar em sede de sentença condenatória, na presença de juízo de conclusão com base em provas existentes no caderno processual, quando o condenado respondeu ao processo preso preventivamente. 
    O crime imputado ao paciente, foi cometido, em tese, com uso de violência física e psicológica, razão pela qual resta demonstrada a necessidade da manutenção de sua segregação cautelar, sendo que medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas à hipótese em apreço, pois, se aplicadas, a ordem pública não restará assegurada, pois claro o temor da vítima em razão da autoridade exercida pelo paciente, na condição de seu padrinho, sendo inequívoca a necessidade de preservação da integridade física e psicológica da menor ofendida, mais ainda quando já foi pressionada por mensagens no whatsap por ele enviadas.
    Embora tecnicamente primário, o paciente ostenta reiterado envolvimento em práticas delitivas, como demonstra sua certidão de antecedentes criminais, havendo iminente risco de voltar a delinquir, o que também demonstra a necessidade da manutenção de sua segregação para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. (eDOC 11)
    Como se vê, embora tecnicamente primário, “o paciente ostenta reiterado envolvimento em práticas delitivas, como demonstra sua certidão de antecedentes criminais, havendo iminente risco de voltar a delinquir”, a evidenciar risco concreto de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Ademais, vê-se que a prisão foi decretada na necessidade de garantia da ordem pública, considerada a elevada periculosidade da paciente, manifestada, principalmente, no modus operandi do crime praticado, com aplicação de violência física e psicológica em uma criança de nove anos de idade, pressionada, inclusive, por meio do WhatsApp.
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 
    Publique-se. Comunique-se ao STJ.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente